Tribunal: STF
Processo: Rcl 52747
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO IMPUGNADO QUE JÁ FOI ANALISADO EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR ESTA SUPREMA CORTE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O Acórdão Reclamado foi alvo de Recurso Extraordinário, ao qual foi dado trâmite por meio do RE 1.331.557, de minha relatoria.



    2. A Reclamação Constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria já decidida por membro desta SUPREMA CORTE. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou Órgãos que compõem o SUPREMO, no exercício de suas atribuições, são de competência da própria CORTE, somente podendo ser realizada por interposição de recursos adequados.



    3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.